Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700867-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA VAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Cavalcanti &amp; Guimarães Advogados Associados, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro em contrato de prestação de serviços advocatícios e declinou da competência para uma das varas cíveis de Apucarana – PR, na execução de título extrajudicial autuada sob o no 0755297-39.2024.8.07.0001. Em resumo, afirma que é credor do executado da quantia de R$ 3.450,43, oriunda da prestação de serviços de advocacia. Alega que o negócio jurídico foi celebrado em Brasília, que inexiste a abusividade da cláusula de eleição de foro, sendo incabível o reconhecimento da nulidade, de ofício, além de se tratar de competência territorial, devendo o interessado suscitar a exceção no momento oportuno. Afirma que o reconhecimento, de ofício, da incompetência relativa, viola a Súmula 33 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma, fixando a competência na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo em ID 67831798. É o relatório. DECIDO. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão presentes. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a competência para processar a execução de título extrajudicial promovida em face de Rafael Aparecido de Oliveira Vaz, tendo por título um contrato de prestação de serviços advocatícios. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, mas que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame, como exige o art. 489, § 1o., VI, do CPC, que não considera fundamentada a decisão que: “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a relação jurídica entre as partes não é de consumo. De outra parte, dispõe o artigo 53, inciso III alínea “d”, CPC: “É competente o foro: (Vide ADI no 7055) (Vide ADI no 6792) ................. III - do lugar: ................. d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;” Na forma do artigo 781 inciso I, CPC a execução pode ser proposta, entre outras hipóteses, no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou onde se situam os bens sujeitos à execução. “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;” O agravante está sediado em Brasília. O contrato de prestação de serviços de advocacia foi firmado em Brasília e as partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para as questões oriundas do contrato (ID 221025718 – PAG 1-3, processo de origem). O feito foi distribuído ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o que faz presumir ser este o juízo competente pela regra da perpetuatio jurisdictiones: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Tal tese foi encampada pelo CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ............................................................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” É verdade que o Juiz pode, de ofício, reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro quando manifestamente abusiva, e declinar da competência (art. 63 § 3o, CPC). Todavia, no caso, a cláusula de eleição de foro inserta no contrato em destaque a princípio não pode ser reputada abusiva, pois não se vislumbra prejuízo ao exercício da defesa pelo executado. O contrato foi firmado em Brasília e o executado já era domiciliado em Apucarana, PR. Nesse quadro, a abusividade da cláusula de eleição de foro há de ser evidente para permitir o reconhecimento da sua ineficácia, de ofício, e possibilitar a remessa do processo ao Juízo competente. Ademais, as questões relativas à Organização Judiciária não podem ser invocadas para afastar a eficácia da cláusula de eleição de foro. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO DO FORO DO LOCAL DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. REGIÕES ADMINISTRATIVAS VIZINHAS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. PRERROGATIVA DOS CONTRATANTES. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA INADEQUADA. I. Os contratantes têm a prerrogativa de eleger o foro competente para as demandas oriundas de direitos e obrigações contratuais, na esteira do que prescrevem os artigos 78 do Código Civil e 63, caput, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, considerar ineficaz cláusula de eleição de foro manifestamente abusiva e declinar da competência para o foro do domicílio do réu. III. Em se tratando de contrato de locação de imóvel localizado na Região Administrativa de Samambaia/DF, não pode ser reputada abusiva, de modo a respaldar o controle judicial ex officio da competência territorial, a eleição do foro do local onde está situada a imobiliária responsável pela administração do imóvel (Região Administrativa de Taguatinga/DF). IV. Considera-se abusiva cláusula de eleição de foro imposta por um dos contratantes de maneira a prejudicar o exercício do direito de defesa pelo outro contratante, o que não se verifica, in abstracto, na hipótese em que a escolha corresponde à circunscrição judiciária vizinha onde está situada a imobiliária que administra o imóvel locado. V. O foro de eleição existe exatamente para permitir que os contratantes estabeleçam foro diverso daquele que resulta da aplicação da lei, só podendo ser considerado abusivo quando evidente a hipossuficiência processual da parte demandada. VI. Aspectos atinentes à organização judiciária e aos critérios legais para a fixação da competência não podem ser invocados para afastar a eficácia da cláusula de eleição de foro. VII. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1848461, 0751639-44.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.)” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília é o competente para processar e julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e